Tribunal: STF
Processo: ARE 1438027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO. IMUNIDADE PESSOAL E CONDICIONADA. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS E NÃO RECOLHIDAS. NÃO ABRANGÊNCIA.



    - A adesão voluntária a programa de parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa.



    - Não corre prazo prescricional durante o período no qual a dívida está regularmente parcelada porque o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo e o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados, mas sim a validação pelo Fisco), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que cumpre suas obrigações correspondentes.



    - No caso dos autos, os débitos foram constituídos mediante LDC – Lançamento de Débito Confessado em 01/03/2000, momento da adesão da embargante ao Refis, do qual foi excluído em 01/09/2007. Em 01/11/2009, os débitos constantes das CDAs em debate foram parcelados nos termos da Lei nº 11.941/2009, ocorrendo a exclusão do parcelamento em 23/05/2014. Assim, não se operou a prescrição, uma vez que não decorridos mais de cinco anos entre as exclusões do Refis e a adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 11.941/2009 (01/11/2009), nem entre a exclusão deste último programa (23/05/2014) e o ajuizamento da execução fiscal em 29/08/2016.



    - Cuidando de contribuições destinadas à seguridade social, o art. 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988, confere imunidade pessoal e condicionada às entidades beneficentes de assistência social (ainda que atuem em áreas como saúde e educação), cabendo à lei complementar estabelecer as contrapartidas exigidas, sobre o que leis ordinárias apenas podem prescrever aspectos procedimentais relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades beneficentes (E.STF, ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, julgadas como ADPFs, RE 566.622 e RE 636.941, Tema 32).



    - No caso sub judice, as Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos do processo de execução apresentam todos os elementos necessários à plena compreensão do responsável pela dívida, sua origem, fundamento, valor e critérios de atualização, de modo a ser amplamente possível a inteligência por parte do devedor e, consequentemente, sua defesa.



    - Os débitos em cobrança nas CDAs referem-se a contribuições dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos) descontadas e não recolhidas, tendo como fundamento legal os arts. 12, I e VI; 20; 28, I, §§ 1,2, 5, 7, 8; 30, I, a, b e 33, § 5º, da Lei nº 8.212/1991. Não se tratando, portanto, de débitos da cota patronal, é incabível a declaração da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF/1988 em relação a ela porque se trata de matéria estranha às CDAs em discussão.



    - As contribuições dos segurados descontadas e não recolhidas não são abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988, sendo desnecessário, portanto, verificar, o preenchimento dos requisitos previsto in casu os no art. 14 do CTN para o gozo desta. Precedente desta E. Corte.



    - Remessa oficial provida. Apelação fazendária prejudicada. Apelação da embargante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente